Tribunal: STF
Processo: RE 100809
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
1.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO TENDO SIDO PREQUESTIONADA, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, A  INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL, NEM OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA PREQUESTIONÁ-LA, INCIDE O ÓBICE DO ART-325, VII DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.